Tribunal: STF
Processo: HC 176355
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
LIMINAR – PREJUÍZO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público Federal denunciou os pacientes, imputando-lhes o crime do artigo 4º, parágrafo único (gestão temerária de instituição financeira), da Lei nº 7.492/1986. Narrou haverem praticado atos temerários de gestão, atuando na administração da empresa Interhospitais Operadora de Plano de Saúde Ltda., instituição equiparada a financeira.
    O Juízo da Segunda Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia recebeu a peça acusatória – processo-crime nº 0000214- 24.2017.4.01.3300.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no habeas corpus nº 535.440, indeferiu pedido de implemento de medida acauteladora.
    Os impetrantes sustentam a inépcia da denúncia, afirmando não individualizadas as condutas. Destacam a atipicidade. Ressaltam a ausência de enquadramento da empresa no conceito de instituição financeira por equiparação, previsto no artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986, uma vez que a Interhospitais Operadora de Plano de Saúde Ltda. não comercializava seguro-saúde.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, buscam o trancamento da ação penal. 
    Mediante informações, prestadas no âmbito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, o Juízo noticiou encontrar-se o processo-crime suspenso, aguardando retorno de ofício enviado à Agência Nacional de Saúde Suplementar, para esclarecer se a empresa Interhospitais Operadora de Plano de Saúde Ltda. vendia, ou não, seguro-saúde. 
    2. Ante a suspensão do processo-crime, tem-se o prejuízo do pedido de implemento de liminar, no que voltado à obtenção de idêntica providência.
    3. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator